Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. MULTA DEVIDA E CORRETAMENTE ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que indeferiu a impugnação à penhora e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na quitação da obrigação. Em suas razões, questiona a pertinência da imposição de multa por descumprimento da obrigação de não fazer. Aduz, em síntese, que não há provas concretas de que o exequente sofreu cobranças indevidas posteriores. Subsidiariamente, pede que sejam considerados como descumprimento apenas os registros de 17, 18, 20 e 22 de outubro de 2022.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43378785). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 43378787).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a alegação meramente hipotética de impossibilidade de reaver a quantia penhorada não pode ser compreendida como caso de dano irreparável à parte, conforme exige o art. 43 da lei no 9.099/95. Em análise aos autos, vê-se que desde o trânsito em julgado da sentença há notícias de descumprimento da obrigação de não fazer. É o que demonstra a decisão de ID 43378605, corroborada pelo próprio executado, em petição apresentada no ID 43378716, oportunidade em que não contestou quaisquer dos documentos apresentados pelo exequente, tanto que prontamente promoveu o pagamento das astreintes. Em decisão de ID 43378758, proferida em 21/11/2022, o juízo a quo majorou as astreintes por entender pela presença de novos descumprimentos. Em 30/11/2022, o executado apresentou pedido de reconsideração, indeferido pelo juiz (ID 43378764 e 43378767). Em 13/12/2022, veiculou os mesmos pedidos em sede de impugnação à penhora, rejeitada pelo juiz por ocasião da sentença de extinção (ID 43378771 e 43378777). Embora o devedor sustente que a multa aplicada é inexigível - por falta de provas do descumprimento - ou excessiva, certo é que durante vários meses, por reiteradas vezes, a parte autora vem noticiando nos autos o não cumprimento da obrigação imposta na sentença. Assim, apesar de devidamente intimado em mais de uma oportunidade para abster-se de cobranças indevidas em face do consumidor, as condutas ilícitas não cessaram. Ressalte-se que as notícias de descumprimento apresentadas pelo autor estão acompanhadas de documentos fidedignos, porquanto especificaram datas, números de telefones e e-mails do remetente. Nesse ponto, merecem total credibilidade, sobretudo porque a executada não os impugnou a contento, na medida em que se limitou a trazer alegações genéricas e inaptas a desconstituir a demonstração do exequente. Logo, o valor da multa aplicada se mostra justo, razoável e necessário, não merecendo reparos a sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.